Tribunal: TJSP
Processo: 2160267-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por dano moral e lucros cessantes. Tutela de urgência destinada a obrigar o réu a restabelecer a monetização da página da autora na rede social Facebook e a liberar valores retidos. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Situação que vem desde dezembro de 2023, não havendo razão para supor que a autora

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por dano moral e lucros cessantes. Tutela de urgência destinada a obrigar o réu a restabelecer a monetização da página da autora na rede social Facebook e a liberar valores retidos. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Situação que vem desde dezembro de 2023, não havendo razão para supor que a autora agora sofreria lesão irreparável caso já não se determinasse aquela sorte de providência antes do devido aclaramento do quadro fático. Recurso improvido.